Tribunal: TJDFT
Processo: 0716561-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA NO PRAZO ASSINALADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. CONCESSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância dos princípios do devido processo legal e da dialeticidade recursal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento.
2. Embora a apelante requeira, ao final, a cassação da sentença para que o processo tenha regular prosseguimento, limitou-se a se insurgir contra o indeferimento da gratuidade de justiça. Não apresentou impugnação contra o fundamento central da sentença: a ausência de emenda à inicial no prazo assinalado; a apelação deve ser conhecida apenas quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça.
3. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
5. Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
6. Os documentos anexados pela apelante confirmam seu estado de hipossuficiência econômica: o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
7. Recurso parcialmente conhecido e provido.